Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Caracteriza inovação recursal a discussão tardia, apenas em razões de apelação, da questão referente inocorrência de prescrição de atos administrativos eivados de nulidade, tendo em vista que a questão não foi arguida anteriormente na petição inicial.
3. Constatado que a pretensão anulatória dos atos administrativos se encontra prescrita, pois, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, foi exercida há mais de cinco anos, contados da data do conhecimento do último ato decisório proferido no processo administrativo.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade.